Tribunal: TJMT
Processo: 1048173-63.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1048173-63.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[MARIA AMELIA RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 206.123.891-20 (APELANTE), TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - CPF: 592.740.501-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRUNO BLANCO BEZERRA - CPF: 060.988.061-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

Ementa:

Direito Civil e Processual Civil. Embargos de Declaração. Contrato de Empréstimo Consignado. Alegação de falsidade de assinatura. Omissão e contradição no acórdão. Prova pericial grafotécnica. Tema 1.061 do STJ.

I
. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a validade de contrato de empréstimo consignado, cuja autenticidade da assinatura foi impugnada pela embargante. A embargante alega omissão e contradição, defendendo que o acórdão considerou desnecessária a perícia grafotécnica e requer efeito infringente para anular a sentença e permitir a produção da prova pericial.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão e contradição ao rejeitar a perícia grafotécnica para comprovação da autenticidade da assinatura do contrato de empréstimo, e se seria aplicável o entendimento do Tema 1.061 do STJ, que atribui à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura quando impugnada.

III.
Razões de decidir
3. A análise do acórdão demonstra que a necessidade de prova pericial grafotécnica foi afastada com base na presunção de legitimidade dos documentos apresentados e na ausência de movimentação financeira atípica após o depósito do valor do empréstimo, realizado diretamente na conta da embargante.
4. Quanto ao Tema 1.061 do STJ, destaca-se que este permite a comprovação da autenticidade da assinatura por meios diversos da perícia grafotécnica. Assim, o acórdão entendeu que as provas documentais apresentadas pelo banco foram suficientes para afastar a alegação de falsidade, dispensando a necessidade de perícia.

IV.
Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Não se verifica omissão ou contradição no acórdão que, fundamentadamente, entende desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica para comprovação da autenticidade de assinatura, considerando o conjunto probatório já existente. Tema 1.061 do STJ admite a comprovação de autenticidade de assinatura por outros meios de prova."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, I e II; art. 1.026, §2º; STJ, Tema 1.061.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2115395/MT, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 24/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
MARIA AMÉLIA RODRIGUES DE ALMEIDA
contra o v. acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 1048173-63.2022.8.11.0041. A embargante buscava a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S.A
.
, condenando-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da assistência judiciária gratuita (cf. Id. nº 221622672).

A embargante alega omissão e contradição no acórdão, sustentando que o julgado confundiu a arguição de cerceamento de defesa com o mérito recursal, ao considerar a perícia grafotécnica como desnecessária para verificar a validade do contrato.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições indicadas, bem como a atribuição de efeitos infringentes para a reforma substancial do acórdão, com consequente anulação da sentença e concessão de oportunidade para produção de prova pericial grafotécnica, nos termos do Tema 1.061 do STJ.

Nas contrarrazões, o Banco PAN S.A. pede o não provimento do recurso (Id. nº 248814162).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Maria Amélia Rodrigues de Almeida contra o acórdão que rejeitou o pedido de anulação do contrato de empréstimo consignado por suspeita de falsificação de assinatura. A embargante sustenta omissão e contradição na decisão e pleiteia efeitos infringentes para que o julgado seja reformado.

O acordão está assim

ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA — PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO — REJEITADA.

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ – CRÉDITO FINANCEIRO DISPONIBILIZADO PELO BANCO E UTILIZADO PELA MUTUÁRIA – DESCONTOS MENSAIS CONSIDERADOS VÁLIDOS E MANTIDOS – INEXISTÊNCIA DE MOTIVO QUE JUSTIFIQUE A ANULAÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se admite o acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso por suposta violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os argumentos apresentados no recurso demonstram claramente a intenção de reformar a sentença.

A produção de prova pericial grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura no contrato é desnecessária, pois o conjunto de provas já aponta para a legitimidade da contratação. Isso se evidencia pelo valor do empréstimo, que foi comprovadamente depositado na conta corrente indicada no contrato, e não em conta de terceiros. Ademais, não houve saque subsequente ou transferência do montante para outra conta bancária, o que seria um comportamento atípico e incompatível com a conduta de um possível fraudador.

A embargante sustenta que houve contradição ao considerar que o depósito do valor do empréstimo em sua conta e a ausência de movimentação reforçam a legitimidade da contratação. No entanto, o acórdão embargado foi claro ao basear-se em uma análise lógica e detalhada dos elementos presentes nos autos, chegando à conclusão de que não havia indícios suficientes para caracterizar fraude.

Conforme exposto no voto condutor, as provas documentais apresentadas pelo Banco Pan demonstram adequadamente a relação jurídica entre as partes. Além do contrato de empréstimo, foram anexadas cópias dos documentos pessoais da autora e comprovada a transferência do valor do empréstimo diretamente para sua conta, sem qualquer indício de saque imediato ou movimentação subsequente, comportamentos que poderiam indicar fraude. Esse conjunto de provas, portanto, foi considerado suficiente para legitimar a contratação, sendo dispensável a realização de perícia grafotécnica.

Assim, não há contradição no acórdão embargado, mas sim uma análise fundamentada dos fatos e provas, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Os argumentos da embargante, nesse ponto, configuram mero inconformismo com o julgamento, não havendo, portanto, justificativa para a reforma do acórdão.

A embargante aponta omissão quanto ao Tema 1.061 do STJ, que estabelece que cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura quando impugnada. Embora o acórdão não tenha mencionado expressamente o tema, houve uma análise detalhada das provas documentais e da movimentação financeira, evidenciando que a relação contratual era legítima.

Destaco que o Tema 1.061 do STJ não impõe necessariamente a realização de perícia grafotécnica, permitindo que a comprovação da autenticidade da assinatura se dê por outros meios de prova. No presente caso, o conjunto probatório apresentado foi considerado suficiente para demonstrar a regularidade da contratação, incluindo o contrato, os documentos pessoais da embargante e o depósito direto do valor em sua conta bancária. Com base nesses elementos, entendeu-se que não era necessário proceder a uma perícia, pois a relação contratual foi comprovada de forma satisfatória.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. TEMA N. 1.061 DO STJ. ÔNUS DE PROVAR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA N. 83 DO STJ. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA OU OUTRO MEIO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Tema n. 1061 do STJ: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade" (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021).

2. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório constante dos autos, podendo formar sua convicção com base em quaisquer elementos ou fatos apresentados, desde que o faça de forma fundamentada. Precedentes. 3.
O Tribunal de origem, nos moldes da jurisprudência desta Corte, reconheceu que a instituição financeira se desincumbira do ônus respectivo, comprovando a existência da relação jurídica válida por meios de prova diversos da perícia, além do proveito econômico obtido pela consumidora, sem indícios de fraude. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
4. Rever a convicção formada pelo Tribunal de origem acerca da legitimidade dos descontos, ante a comprovação da contratação regular e a similaridade das assinaturas, aptas a afastar a necessidade da realização da perícia e o alegado cerceamento de defesa, demandaria análise dos instrumentos contratuais e a incursão no acervo fático-probatório. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 5. A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 6. Agravo interno desprovido. (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp: 2115395 MT 2023/0454407-7, relator Ministro João Otávio de Noronha, data de Julgamento: 22/04/2024, Data de Publicação: DJe 24/04/2024) destaquei.

No mesmo sentido tem decidido este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – SOLICITAÇÃO DE PERICIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSÁRIA – ASSINATURA SIMILAR AO DO DOCUMENTO PESSOAL - INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA – CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INVERSÃO DO ÔNUS QUE NÃO AFASTA DEVER PROBATÓRIO MÍNIMO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO.
1- “
O
Tema

1.061
do
STJ
não impõe à casa bancária a realização de perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor, porquanto admite que seja constatada por outros elementos de prova
.” (N.U 1016100-72.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023)
2- “Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.” (TJMT 1001007-65.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020). (N.U 1000447-94.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 13/09/202.

Assim, não se aplica ao caso o Tema nº 1.061, do Superior Tribunal de Justiça e, nada obstante a insatisfação da embargante, o vício apontado é inexistente, uma vez que o acórdão embargado está suficientemente fundamentado.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, advertindo o embargante que
o manejo de novo recurso protelatório ensejará
a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024